Tribunal: TJSP
Processo: 1011294-46.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. A pretensão formulada na inicial, no sentido de que o valor fixado para o lançamento do IPTU corresponde ao valor de mercado do imóvel não foi afastada com as informações prestadas pela autoridade administrativa apontada como coatora, notadamente pela ausência de elementos que evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados pelos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. A pretensão formulada na inicial, no sentido de que o valor fixado para o lançamento do IPTU corresponde ao valor de mercado do imóvel não foi afastada com as informações prestadas pela autoridade administrativa apontada como coatora, notadamente pela ausência de elementos que evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados pelos impetrantes e o valor corrente de mercado do bem imóvel. Manutenção da r. sentença.
REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1011294-46.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos MURILO NOGUEIRA, SILVANA
MARIA ROSA e MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.951/2021
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1011294-46.2020.8.26.0482
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Murilo Nogueira e Mariza Cristina Maranho Nogueira
Interessado: Chefe do Posto Fiscal de Presidente Prudente
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo.
A pretensão formulada na inicial, no sentido de que o valor
fixado para o lançamento do IPTU corresponde ao valor de
mercado do imóvel não foi afastada com as informações
prestadas pela autoridade administrativa apontada como
coatora, notadamente pela ausência de elementos que
evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados
pelos impetrantes e o valor corrente de mercado do bem
imóvel. Manutenção da r. sentença.
REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por MURILO NOGUEIRA e MARIZA CRISTINA MARANHO
NOGUEIRA contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE objetivando assegurar o direito
líquido e certo à incidência do ITCMD sobre o valor venal do
imóvel a eles doado por Silvana Maria Rosa.
A r. sentença de fls. 72-82, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança “para determinar que o recolhimento do
ITCMD pela doação aos impetrantes do imóvel descrito na inicial seja
realizado tendo por base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU
do imóvel em foco.”.
Ausentes recursos voluntários, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remetidos à Instância Superior para apreciação do reexame
necessário.
Os autos deixaram de ser remetidos à douta
Procuradoria Geral de Justiça em razão da manifestação de fls.
61-65.
É o breve relato.
A respeito da matéria, mostra-se necessária a
verificação do disposto no artigo 16, do Decreto Estadual no
46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no
55.002/2009, acerca da base de cálculo do ITCMD no Estado de
São Paulo:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00,
art.13):
I- em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU (....)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:”
(...)
2- urbano, o valor venal de referência do Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a”
do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, se for o caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a base de cálculo do ITCMD
encontra-se prevista nos artigos 9o a 15, da Lei no 10.705/2000:
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
§ 2.o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é
equivalente a:
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão
não onerosa do domínio útil;
2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na
transmissão não onerosa do domínio direto;
3.1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do
usufruto, por ato não oneroso;
4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na
transmissão não onerosa da nua-propriedade.
§ 3.o - Na hipótese de sucessivas doações entre os
mesmos doador e donatário, serão consideradas todas
as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada
ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada
nova doação, adicionando-se à base de cálculo os
valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.(NR)
§ 4.o - Para a apuração da base de cálculo poderá
ser exigida a apresentação de declaração, conforme
dispuser o regulamento ;
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na
transmissão "causa mortis" é o atribuído na avaliação
judicial e homologado pelo Juiz.
§ 1.o - Se não couber ou for prescindível a
avaliação, o valor será o declarado pelo inventariante,
desde que haja expressa anuência da Fazenda,
observadas as disposições do artigo 9.°, ou o proposto
por esta e aceito pelos herdeiros, seguido, em ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos, da homologação judicial.
§ 2.o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
§ 3.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, ás demais partilhas ou divisões de bens
sujeitas a processo judicial das quais resultem atos
tributáveis.
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com
valor declarado ou atribuído a bem ou direito do
espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para fins de lançamento e notificação do contribuinte,
que poderá impugna-lo.
§ 1.o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso,
o pagamento das despesas.
§ 2.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, as demais partilhas ou divisões de bens
sujeitas a processo judicial das quais resultem atos
tributáveis.
Artigo 12 - No cálculo do imposto, não serão
abatidas quaisquer dívidas que onerem o bem
transmitido, nem as do espólio.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base
de cálculo e o valor corrente de mercado do bem, título,
crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo.
§ 1.o - A falta do valor de que trata este artigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitir-se-á o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 11.
§ 2.o - O valor das ações representativas do
capital de sociedades é determinado segundo a sua
cotação média alcançada na Bolsa de Valores, na data
da transmissão, ou na imediatamente anterior, quando
não houver pregão ou quando a mesma não tiver sido
negociada naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até
o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota,
participação ou qualquer título representativo do
capital social não for objeto de negociação ou não tiver
sido negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
admitir-se-á o respectivo valor patrimonial.
Artigo 15 - O valor da base de cálculo é
considerado na data da abertura da sucessão, do
contrato de doação ou da avaliação, devendo ser
atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte,
segundo a variação da Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo - UFESP, até a data prevista na legislação
tributária para o recolhimento do imposto.
§ 1.o - O valor venal de determinado bem ou
direito que houver sido fixado em data distinta daquela
em que ocorreu o fato gerador deverá ser expresso em
UFESPs.
§ 2.o - Para os fins do disposto no parágrafo
anterior, será observado o valor da UFESP vigente na
data da fixação do valor venal.
§ 3.o - Não havendo correção monetária da
UFESP, aplicar-se-á o índice adotado à época para
cálculo da inflação, nos prazos já estabelecidos neste
artigo.”
Observa-se da legislação retro transcrita que a
lei instituidora do ITCMD definiu que sua base de cálculo é o
valor venal do bem ou direito transmitido, correspondendo ao
valor de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, havendo discordância pelo Fisco, será
instaurado procedimento administrativo para arbitramento,
sendo assegurado ao contribuinte o direito de requerer avaliação
judicial, arcando com o respectivo pagamento.
Portanto, a pretensão formulada na inicial, no
sentido de que o valor fixado para o lançamento do IPTU
corresponde ao valor de mercado do imóvel não foi afastada com
as
informações
prestadas
pela
autoridade
administrativa
apontada como coatora, notadamente pela ausência de elementos
que evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados
pelo impetrante e o valor corrente de mercado do bem imóvel.
A propósito do tema, oportuno destacar a
orientação predominante desta Corte de Justiça, conforme se
verifica dos vv. acórdãos ora destacados:
“Apelação Cível e Reexame Necessário
Mandado de
Segurança
ITCMD
Pretensão ao reconhecimento
da ilegalidade do Decreto no 55.005/2009 que alterou a
base de cálculo do tributo
Incidência de valor de
referência do ITBI
Elevação do valor a ser recolhido
Procedência - Inadmissibilidade - Adoção do valor
venal do IPTU lançado no exercício
Inteligência da
Lei Estadual no 10.705/2000
Sentença mantida

Reexame necessário e apelo desprovidos.”
(Apelação no 1052912-07.2014.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Souza Meirelles, j. em
30.09.2015);
“DIREITO TRIBUTÁRIO
Mandado de Segurança

Impetração com o objetivo de afastar notificação que
determina a retificação da declaração e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITCMD para utilizar como base de cálculo o valor
venal de referência do ITBI
A base de cálculo do
ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do
imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da
ilegalidade do Decreto 55.002/09
Inteligência do art.
97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 -
Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação no 1048307-18.2014.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. em
09.06.2015);
“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). Base de
cálculo. ITBI. Inadmissibilidade. A base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido.
Concessão da segurança mantida. Recursos não
providos.”
(Apelação no 0023571-89.2010.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vera Angrisani, j. em
06.08.2011).
Merece destaque, ainda, que o disposto no
Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto
Estadual no 55.002/2009, ao aumentar a base de cálculo do
ITMCD, ofende o disposto no artigo 150, da Constituição Federal
e no artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional, já que
a majoração de tributo somente pode ser estabelecida por lei.
Curial, pois, a manutenção da r. sentença
apelada.
Isto posto, desacolhe-se a remessa necessária.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator